Tribunal: TJBA
Processo: 8119349-03.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8119349-03.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MONICA CRISTINA DE ARAGAO REGO

Advogado(s)
:
CONRADO LOPES DA SILVA

APELADO: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACORDO EXTRAJUDICIAL APRESENTADO EM AÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO RECURSAL. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DISPENSA DE ADVOGADO. ARTIGO 840 DO CÓDIGO CIVIL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS FORMAIS DO TÍTULO ELETRÔNICO. ASSINATURA ELETRÔNICA SIMPLES EM INSTRUMENTO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE CONFERÊNCIA DA INTEGRIDADE POR PROVEDOR DE ASSINATURA. ARTIGO 784, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NULIDADE DO ATO HOMOLOGATÓRIO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ PROCESSUAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Ação Revisional de Contrato Bancário ajuizada por consumidora em face de instituição financeira, visando à revisão de taxas de juros remuneratórios. Durante o curso processual, a instituição financeira apresentou termo de acordo extrajudicial, requerendo a homologação e extinção do feito. Sentença da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador homologou a transação e extinguiu o processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, “b”, do CPC, afastando as alegações de nulidade apresentadas pela autora. Recurso de Apelação interposto pela autora, sustentando a nulidade do acordo por ter sido celebrado sem a presença de seus procuradores, ausência de informações essenciais no termo e fragilidade da assinatura eletrônica utilizada. Recurso conhecido e provido para anular a sentença homologatória.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões preliminares a apreciar: (i) saber se a apelante faz jus à gratuidade de justiça; (ii) saber se o recurso observa o princípio da dialeticidade. No mérito, há duas questões a enfrentar: (iii) saber se a transação extrajudicial sobre direitos disponíveis, realizada sem a assistência de advogado, é válida perante o art. 840 do Código Civil; (iv) saber se o termo de acordo atende aos requisitos do art. 784, § 4º, do CPC, quanto à integridade conferida por provedor de assinatura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As preliminares não merecem acolhimento. A hipossuficiência de pessoa física é presumida e a apelante demonstrou sua necessidade de amparo judicial gratuito. A petição recursal ataca especificamente os fundamentos da sentença homologatória, cumprindo o requisito da dialeticidade. No mérito, a transação extrajudicial sobre direitos disponíveis dispensa a assistência de advogado para sua validade material (Art. 840, CC). Contudo, o instrumento eletrônico de transação deve observar os requisitos do art. 784, § 4º, do CPC. O documento ID 92661789 não possui assinatura de testemunhas nem demonstra que sua integridade foi conferida por provedor de assinatura nos termos legais. Inexiste no instrumento prova da segurança qualificada ou de conferência por entidade certificadora que supra a falta de testemunhas. Ausência de má-fé processual, ante a confissão da Apelada da existência de acordo entre as partes. Simulação não manifesta. Desse modo, a invalidade formal do título impede a homologação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminares rejeitadas. Apelação conhecida e provida para anular a sentença homologatória e determinar o retorno dos autos à origem.

Tese de Julgamento:
"A validade do termo de transação extrajudicial constituído por meio eletrônico, apresentado para homologação judicial em demanda de conhecimento, está condicionada à observância dos requisitos formais previstos no Artigo 784, § 4º, do Código de Processo Civil, notadamente a demonstração de que sua integridade foi conferida por provedor de assinatura, sob pena de invalidade do instrumento e consequente anulação da sentença homologatória."

Dispositivos relevantes citados
: Artigo 840 do Código Civil; Artigo 784, § 4º do Código de Processo Civil;

Jurisprudência relevante citada
: RECURSO ESPECIAL Nº 2205708 - PR (2025/0107601-3), Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8119349-03.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante MONICA CRISTINA DE ARAGAO REGO e como apelada BANCO AGIPLAN S.A..

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação Cível interposta por MONICA CRISTINA DE ARAGAO REGO, para ANULAR a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, determinando o retorno dos autos à instância de origem para o regular processamento e julgamento da Ação Revisional de Contrato Bancário, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .